Tribunal: TJDFT
Processo: 0744543-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO. FAZER. GRATIFICAÇÃO. ATIVIDADE PEDAGÓGICA. EXCESSO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de excesso de execução no cumprimento de sentença originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença originário restringe-se à obrigação de fazer, de modo que a alegação de excesso de execução é indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A alegação de excesso de execução é descabida quando o cumprimento de sentença restringe-se à obrigação de fazer”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.